Tribunal: STF
Processo: ARE 1499254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DECISÃO SANEADORA QUE, ENTENDENDO QUE ERRO NO CADASTRAMENTO REALIZADO PELA PARTE AUTORA ENSEJOU QUE OUTROS HERDEIROS FIGURASSEM COMO PARTE, O QUE ENSEJOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CITAÇÃO EM SEUS NOMES, ORDENOU A RETIFICAÇÃO DO CADASTRO PARA EXCLUÍ-LOS DO POLO PASSIVO. OUTROSSIM, INDEFERIU O PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO SE VERIFICAR A PRESENÇA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES RELACIONADAS NO ART. 125 DO CPC, DETENDO OS LITISDENUNCIANTES A INTENÇÃO DE AFASTAR AS PRÓPRIAS RESPONSABILIDADES ACERVO REUNIDO PERMITE QUE SE CONSTATE A IMPOSSIBILIDADE DE OS LITISCONSORTES PASSIVOS REMANESCENTES SUPORTAREM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DESTE PROCESSO SEM PREJUÍZO DA SUBSISTÊNCIA, AFIGURANDO-SE IMPERIOSA A REVISÃO DA SOLUÇÃO DE INDEFERIMENTO OUTRORA ADOTADA QUANTO AO PLEITO DE CONTEMPLAÇÃO PELAS BENESSES DA GRATUIDADE PROCESSUAL RECONHECIMENTO DA INDEVIDA INCLUSÃO DOS CITADOS NO POLO PASSIVO QUE CORRESPONDE À DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM A INEVITÁVEL DEFLAGRAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS LEGALMENTE PREVISTAS, DENTRE AS QUAIS A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO A ESTES E O CONSEQUENTE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTA-SE ADEQUADA A IMPOSIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA AGRAVADA, POIS, NÃO IMPORTANDO SE POR DESCURO OU INTENCIONALMENTE, SUA CONDUTA DEU AZO À INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL DE QUEM NÃO DETÉM LEGITIMIDADE, DEVENDO-LHE SER IMPUTADAS AS CONCERNENTES CONSEQUÊNCIAS QUANTO À INTERVENÇÃO DE TERCEIRO ANSIADA, CONSIDERO CORRETA A SOLUÇÃO DE INDEFERIMENTO, UMA VEZ QUE NÃO SE PODE RECONHECER, DE PLANO, A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL OU LEGAL DO PODER PÚBLICO DE RESSARCIR OS RÉUS PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DE EVENTUAL DECAIMENTO NESTE PROCESSO, NÃO SE AMOLDANDO O CASO, PORTANTO, À HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 125, II, DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXV; 6º; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 6º e 198 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por derradeiro, quanto à intervenção de terceiro ansiada, considero correta a solução de indeferimento, uma vez que não se pode reconhecer, de plano, a existência de obrigação contratual ou legal do Poder Público, nas esferas federal, estadual ou municipal, de ressarcir os réus pelos prejuízos advindos de eventual decaimento neste processo.



    Não obstante a Constituição Federal, em seu art. 196, preveja que a saúde é direito de todos e dever do Estado, reputo que não se pode conferir a essa regra a interpretação de que, em qualquer caso, o Poder Público tenha a obrigação de arcar com despesas médicas particulares.



    Nessa linha, ainda que o artigo 24 da Lei 8.080/90 disponha que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que “a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público”.



    No caso sub examine, em que pese o não atendimento do paciente pela rede pública, a relação contratual de prestação de serviços médico-hospitalares que conecta os contendores detém caráter puramente privado, consoante atesta o contrato particular de prestação serviços hospitalares de fls. 47/52, de modo que eventual discussão acerca da omissão do Poder Público é totalmente alheia à presente ação de cobrança e deve ser discutida pelos mecanismos processuais adequados.



    Nesse contexto, não há como se entender pela existência do direito de regresso na forma exigida pelo artigo 125, inciso II, do estatuto instrumental, condição para o cabimento da denunciação da lide. Noutros termos, não se vislumbrando que o Poder Público esteja obrigado, por lei ou contrato, a indenizar os réus pelas despesas decorrentes do contrato de prestação de serviços médicos particulares, o r. pronunciamento objurgado, neste particular, não comporta reparo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente